Tribunal: TJMT
Processo: 0053134-11.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0053134-11.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[YPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME - CNPJ: 00.317.009/0001-20 (EMBARGANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), CAROLINA GARCIA PASKEVICIUS - CPF: 031.130.051-08 (ADVOGADO), CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA - CNPJ: 19.900.000/0037-87 (APELADO), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - CPF: 183.705.258-14 (ADVOGADO), THIAGO MARCHIONI - CPF: 351.406.138-67 (ADVOGADO), FERNANDO PIRES MARTINS CARDOSO - CPF: 246.161.288-98 (ADVOGADO), YPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME - CNPJ: 00.317.009/0001-20 (APELADO), CAROLINA GARCIA PASKEVICIUS - CPF: 031.130.051-08 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA - CNPJ: 19.900.000/0037-87 (EMBARGANTE), THIAGO MARCHIONI - CPF: 351.406.138-67 (ADVOGADO), FERNANDO PIRES MARTINS CARDOSO - CPF: 246.161.288-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
YPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA – ME

EMBARGADO(S):
CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCIALMENTE RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da embargante e deu parcial provimento à apelação da parte contrária, com a redução proporcional da condenação a R$ 2.100,00 e readequação dos honorários, considerando a prestação parcial dos serviços de jardinagem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em obscuridade e contradição ao reconhecer apenas parcialmente a prestação dos serviços, não obstante as provas documentais e testemunhais apresentadas pela embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito, devendo restringir-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, a matéria controvertida, estabelecendo nexo lógico entre a valoração das provas e a conclusão adotada.

5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura contradição ou obscuridade a ser sanada.

6. Não configurado abuso na utilização do recurso, afasta-se, no caso concreto, a aplicação de multa, embora se advirta quanto à reiteração protelatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se caracteriza obscuridade ou contradição quando a fundamentação do acórdão expõe, com coerência, os motivos pelos quais reconheceu a prestação parcial dos serviços. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração das provas ou à obtenção de juízo de retratação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
YPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA – ME

contra o acórdão de ID nº
294390354
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso de
YPÊ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA – ME e deu parcial provimento ao recurso
de

CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA, para reduzir o valor da condenação a R$ 2.100,00, com as mesmas condições de correção monetária e juros estabelecidas na sentença, bem como para readequar os honorários sucumbenciais à nova base de cálculo.

A parte embargante assevera que o v. acórdão apresenta vícios de obscuridade e contradição, uma vez que, embora tenha sido dado parcial provimento ao recurso de apelação sob o fundamento de que a prestação dos serviços foi reconhecida em apenas 30% (trinta por cento), restou demonstrado nos autos, por meio de prova documental e testemunhal, que os serviços de jardinagem foram integralmente prestados.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados.

Devidamente intimado, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão de ID.
298490880.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
:
YPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA – ME

EMBARGADO(S):
CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
YPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA – ME

contra o acórdão de ID nº
294390354
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
YPÊ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA – ME e deu parcial provimento ao recurso CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA, para reduzir o valor da condenação a R$ 2.100,00, com as mesmas condições de correção monetária e juros estabelecidas na sentença, bem como para readequar os honorários sucumbenciais à nova base de cálculo.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA / YPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME

APELADO(S): YPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA – ME / CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade (ID. 288962862), regularidade formal, interesse e legitimidade das partes, bem como o devido preparo recursal (ID. 288962853 e ID. 288962856), o que impõe o conhecimento dos recursos interpostos.

Cuida-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes, CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA e YPÊ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA – ME, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança (ID. 288962394), na qual o Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00, referente à prestação de serviços de jardinagem emergencial, com incidência de correção monetária pelo índice INPC desde o vencimento das obrigações pactuadas (ID. 288962850) e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos moldes do art. 405 do Código Civil.

Passo ao exame das teses recursais deduzidas por ambas as partes, iniciando pela insurgência da parte autora.

RECURSO YPÊ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

Da pretensão da autora de majoração da condenação

A apelante YPÊ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA sustenta que os serviços objeto da demanda foram integralmente prestados no período de 31 de janeiro de 2011 a 18 de fevereiro de 2011, totalizando o valor de R$ 41.250,07 (valor atualizado do débito – ID. 288962371 - Pág. 71, vide documentos anexos (ID. 288962371 - Pág. 20/38).

Alega que os documentos anexados aos autos demonstram de forma inequívoca a execução dos serviços contratados, os quais foram solicitados e supervisionados por prepostos da empresa ré, estando, portanto, presentes todos os requisitos da responsabilidade contratual, previstos nos
arts
. 421 e seguintes do Código Civil.

Contudo, conforme bem observado na sentença (ID. 288962394), os documentos produzidos pela autora consistem, em sua maioria, em e-mails de negociação, carta convite, e planilhas de orçamento, não havendo assinatura ou chancela da contratante que ateste o recebimento dos serviços na forma alegada.

A exceção à referida fragilidade probatória encontra-se nos serviços de jardinagem emergencial no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), cuja prestação parcial foi reconhecida na própria contestação da ré, ora apelada, e depoimento testemunhal colhido na instrução.

Convém destacar que não menos preza a produção de prova oral produzida nos autos, no entanto, os depoimentos
do funcionários
da empresa autora Oliver dos Santos de Oliveira – Coordenador de Logística e Administrativo e do próprio representante da apelante, Sr. Ivomar, não possuem o condão de, isoladamente, comprovar a prestação material do serviço.

Nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC, incumbia à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, o que não se desincumbiu satisfatoriamente no tocante ao valor total cobrado.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a fragilidade do conjunto probatório que instrui os autos.

RECURSO CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA

Da insurgência da ré quanto à inexistência de vínculo obrigacional

No que toca à insurgência da CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA, merece acolhimento parcial.

Isso porque, a sentença fundamentou-se no entendimento de que teria havido a prestação incontroversa dos serviços de jardinagem emergencial, no valor de R$ 7.000,00. No entanto, compulsando atentamente os autos, verifica-se que o Juízo de origem incorreu em erro de premissa fática.

Conforme consta na contestação da ré (ID. 288962372 - Pág. 8), a própria parte admite que houve a prestação de apenas 30% dos serviços emergenciais contratados. Nesse sentido, cito expressamente trecho da mencionada defesa:

“Neste contexto, tendo em vista que não recebeu a obra contratada, a "HEINEKEN BRASIL" impugna qualquer obrigação de pagamento, impugnando também o valor aleatoriamente arbitrado pela "YPÊ", pois como informado, nunca existiu qualquer contratação pelo valor de R$ 19.247,42.

Na remota hipótese deste MM. Juízo entender que algum valor deva ser pago à "YPE", o que se admite por argumento, que considere então o orçamento específico contratado para os serviços emergenciais nos jardins da sede da "HEINEKEN BRASIL" (R$ 7.000,00), bem como, o fato de que a "YPÊ" interrompeu sua execução quando referidos serviços ainda não tinham atingido 30% (trinta por cento) do total contratado. Neste contexto, eventual pagamento não poderá ser superior a R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).”

Vê-se, portanto, que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) reconhecido em sentença corresponde na verdade ao valor total da prestação de serviço, sendo incontroverso tão somente 30% do referido valor.

Sobre esse ponto em questão, é mister destacar que o orçamento elaborado pela própria autora (ID. 288962371 - Pág. 23) propõe o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para fins de Jardinagem Emergencial:

Assim, considerando o valor integral estimado, o montante efetivamente devido, reconhecido pela ré, ora apelante, corresponde a R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), o que impõe a reforma parcial da sentença.

Logo, o reconhecimento espontâneo do débito parcial pela parte ré configura confissão judicial nos moldes do art. 389 do CPC, cuja força probatória é bastante para amparar a condenação, mas tão somente no limite do valor admitido.

Dos honorários de sucumbência

No que diz respeito aos honorários de sucumbência, observo que a questão deve seguir a tese firmada pelo Egrégio STJ, em sede de recurso repetitivo, ao apreciar o Tema 1076:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

STJ. Corte Especial. REsp
nºs
1877883, 1850512 e 1906623/SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1076) (Info 730).

Nesse sentido, casos como dos autos em que o valor da condenação perfaz R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), se faz necessário o arbitramento por equidade, porquanto irrisório.

Aplicando-se o entendimento do STJ e a nova regra geral, de modo a remunerar adequadamente o serviço advocatícios, fixo os honorários em favor do patrono da parte autora no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Por oportuno, em favor do patrono da ré, majoro a verba honorária sucumbencial, fixando-se em 12% sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º - A, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos recursos e:

-
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por YPÊ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA – ME, mantendo-se a improcedência da pretensão de majoração do valor da condenação;

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta por CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA, para reduzir o valor da condenação a R$ 2.100,00, com as mesmas condições de correção monetária e juros estabelecidas na sentença, bem como para readequar os honorários sucumbenciais à nova base de cálculo.

Honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte autora no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) – por equidade. E, em favor do patrono da ré, no patamar de 12% sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º - A, do CPC.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de
obscuridade e contradição
, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025